Tribunal: TJSP
Processo: 1013501-65.2018.8.26.0004
Classe: Embargos de Declaração Cível / Marca
Órgão julgador: Sérgio Shimura
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ERRO MATERIAL – OCORRÊNCIA – Erro do sistema – Acórdão disponibilizado de forma incompleta – Correção de erro material que se mostra necessária, sem, todavia, modificação do decidido – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001002474
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de
Declaração
Cível
no
1013501-65.2018.8.26.0004/50000,
da
Comarca de São Paulo, em que são embargantes NATURA
COSMÉTICOS S/A e INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS
NATURA LTDA, é embargado DISTRIBUIDORA NATURA CITRUS
INDAIATUBA EIRELI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara
Reservada de Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram os embargos. V.
U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
SÉRGIO SHIMURA (Presidente), MAURÍCIO PESSOA E ARALDO
TELLES.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
SÉRGIO SHIMURA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1013501-65.2018.8.26.0004/50000 -Voto no
2
VOTO No 27164
ED. no 1013501-65.2018.8.26.0004/50000
Comarca: São Paulo (4a Vara Cível F.R. da Lapa)
Embargantes: NATURA COSMÉTICOS S/A E OUTRO
Embargada: DISTRIBUIDORA NATURA CITRUS INDAIATUBA
EIRELI
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
ERRO
MATERIAL
OCORRÊNCIA
Erro do
sistema
Acórdão disponibilizado de
forma incompleta
Correção de erro
material que se mostra necessária,
sem, todavia, modificação do decidido
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
ACOLHIDOS.
Trata-se
de
Embargos
de
Declaração
opostos por NATURA COSMÉTICOS S/A E INDÚSTRIA E COMÉRCIO
DE COSMÉTICOS NATURA LTDA. contra o v. acórdão de fls.
1081/1092, que deu provimento ao seu recurso de apelação.
Sustentam as embargantes que houve erro
material, pois o acórdão foi disponibilizado de forma incompleta.

É o relatório.
O recurso deve ser acolhido.
Com efeito, o acórdão de fls. 1081/1092,
mesmo após o despacho determinando a republicação (fl. 1080),
em virtude de erro do sistema, novamente foi disponibilizado de
forma incompleta, como se vê a fl. 1092, tratando-se de mero erro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1013501-65.2018.8.26.0004/50000 -Voto no
3
material que deve ser corrigido.
Assim, o acórdão deve ser complementado para
constar o seguinte:
“MARCA
“NATURA” - AÇÃO DE ABSTENÇÃO DE USO DE
MARCA
CUMULADA
COM
REPARAÇÃO
DE
DANOS
-
PROPRIEDADE INDUSTRIAL - MARCA “NATURA” QUE SE
ENCONTRA
REGISTRADA
NO
INPI
-
CONCORRÊNCIA
DESLEAL
Caso em que restou incontroverso o aproveitamento
parasitário do renome e da reputação da marca das autoras, ora
apelantes - Direitos de utilização exclusiva, ante o deferimento do
registro no INPI - Provas dos autos que demonstram, de maneira
incontroversa, a indevida utilização da marca das autoras pela ré -
Dano moral caracterizado, diante da violação ao direito de uso
exclusivo da marca por seu titular e da confusão no mercado
consumidor e desvio de clientela - Indenização fixada em R$
30.000,00 - Indenização pelos danos materiais decorrentes da
violação da marca e da concorrência desleal, que será apurada em
fase de liquidação de sentença, na forma dos arts. 208 e 210 da
Lei de Propriedade Industrial (Lei no 9.279/1996) - Enunciado VIII
do Grupo de Câmaras de Direito Empresarial - RECURSO
PROVIDO.
Trata-se
de
ação
proposta
por
NATURA
COSMÉTICOS S.A. e INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE COSMÉTICOS
NATURA LTDA. DE contra DISTRIBUIDORA NATURA CITRUS
INDAIATUBA EIRELI, objetivando que a ré se abstenha de utilizar
sua marca “NATURA”, registrada no INPI, bem como que seja
condenada ao pagamento de indenização por danos materiais e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1013501-65.2018.8.26.0004/50000 -Voto no
4
morais.
Alegam as autoras que são titulares da marca
“NATURA” há mais de 20 anos, em inúmeras classes e para
proteger diferentes produtos e serviços, sem qualquer ressalva ou
restrição, sendo sua marca declarada de alto renome, pelo
Instituto Nacional de Propriedade Industrial - INPI, o que lhes
confere exclusividade, em todos os segmentos de atividades, para
todos os produtos e serviços (art. 125, Lei no 9.279/96).
Aduzem que a ré usa indevidamente o sinal
"NATURA CITRUS" em produtos alimentícios, reproduzindo marca
registrada com acréscimo, praticando aproveitamento parasitário e
associação indevida. Pretendem, por isso, compelir a ré a se abster
de utilizar a expressão "NATURA CITRUS" como marca,
estabelecimento ou nome empresarial, ou qualquer outra variação
de "NATURA" de forma isolada ou conjunta com outras expressões
ou marcas, cessando sua utilização, bem como a indenizar as
autoras pelos danos patrimoniais e extrapatrimoniais sofridos em
razão da violação da marca (fls. 01/36).
A requerida não ofertou contestação (fls. 945).
Após manifestação das autoras, postulando
inclusive a aplicação dos efeitos da revelia (fls. 948/952),
sobreveio sentença de improcedência, cujo relatório se adota, sob
o fundamento de que é lícita a composição de marcas com outros
elementos por aglutinação ou justaposição, ainda quando um dos
elementos remeta à marca de alto renome, inexistindo
possibilidade de confusão entre os consumidores. A decisão foi
fundamentada, também, no fato de que a expressão "natura" na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1013501-65.2018.8.26.0004/50000 -Voto no
5
marca "naturacitrus" remete a produtos "naturais" e não à marca
de cosméticos (fls. 955/958).
Inconformadas,
as
autoras
vêm
recorrer,
sustentando, em resumo, que a marca NATURA é de alto renome,
o que gera a proteção em todos os ramos de atividades (para
qualquer produto ou serviço), na forma do art. 125 da Lei de
Propriedade Industrial. Aduzem que a revelia da Apelada torna
incontroverso que o sinal NATURACITRUS configura reprodução
com acréscimo indevida da marca NATURA, bem como gera
evidente situação fática de confusão ou associação no mercado
com a marca NATURA e com o nome empresarial.
Alegam as apelantes, ainda, que a marca ré
compete diretamente com outros produtos fabricados por elas, com
a marca NATURA CHÁS, no mesmo ramo de atividade
(alimentícios, chás e bebidas). Salientam que o INPI já indeferiu
diversos pedidos de registros de marcas com base no alto renome
da marca NATURA, nas mais diversas atividades e classes.
Postulam, por fim, indenização pelos danos causados pela ré em
razão da violação da marca (fls. 961/1006).
Recurso devidamente processado, sem resposta
(fls. 1054).
Houve oposição ao julgamento virtual (fl.
1057).
É o relatório.
O recurso comporta provimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1013501-65.2018.8.26.0004/50000 -Voto no
6
Inicialmente,
cumpre
destacar
que
a
concorrência desleal se caracteriza pelo desvio de clientela, por
meio do uso indevido de mecanismos que induzem o consumidor à
confusão
entre
estabelecimentos
comerciais,
industriais
ou
prestadores de serviço, ou entre os produtos e serviços postos no
comércio.
Tal prática pode afetar ou reduzir o valor de
uma marca ou denominação empresarial na respectiva classe de
atuação, vez que pode ser associada a empresas que prestem
serviços ou comercializem produtos de qualidade duvidosa ou
inferior àquelas que já ostentem bons indicativos.
Com
isso,
existe
a
possibilidade
de
o
consumidor se confundir ou vincular uma marca à outra, como se
fosse do mesmo grupo empresarial ou econômico, gerando
prejuízo ao titular do registro ou da patente.
Além disso, a distinção da marca deve estar
aliada a anterioridade e a especificidade. A anterioridade
corresponde ao seu uso com precedência, em que a
exteriorização se perfaz de modo pioneiro; e a especificidade é a
identificação com uma determinada classe ou conjunto de
classes. Pode ainda a marca ser considerada de alto renome, de
modo que goza de proteção especial nos termos da Lei de
Propriedade Industrial.
Demonstrada a conjunção desses fatores pode
o titular da marca ou patente buscar a tutela jurisdicional para
suspender ou interromper o seu uso indevido, além da reparação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1013501-65.2018.8.26.0004/50000 -Voto no
7
pelas perdas financeiras e danos morais, em virtude da prática da
concorrência parasitária, caracterizada pelo desvio de clientela,
diluição e reputação da marca e/ou nome empresarial.
No caso dos autos, ficou demonstrado que as
autoras são titulares da marca nominativa “Natura”, sendo
considerada de alto renome pelo INPI, o que por si só impede sua
utilização por terceiros, nos termos do art. 125 da Lei de
Propriedade Industrial (Art. 125. À marca registrada no Brasil
considerada de alto renome será assegurada proteção especial, em
todos os ramos de atividade).
Nesse sentido, já decidiu esta c. 2a Câmara
Reservada de Direito Empresarial, em caso análogo também
envolvendo a marca “Natura”: “PROPRIEDADE INDUSTRIAL Marca
Ação de abstenção de ato ilícito c.c. indenizatória Utilização, por
parte da ré, da marca 'NATURARROZ', à míngua de qualquer
registro, perante o INPI, que traduz reprodução, ainda que não
proposital, com acréscimo, das marcas de propriedade das autoras,
entre as quais a marca nominativa 'NATURA', considerada de alto
renome pela autarquia federal Configuração de concorrência , em
tese, que pode implicar não só a diluição das marcas das autoras,
mas, também, possibilidade de confusão, por parte de
consumidores, associação indevida de uma a outras e, ainda,
aproveitamento parasitário Prejuízo imaterial configurado “in re
ipsa'
Acolhimento dos pedidos iniciais Sentença reformada
Recurso
provido”
(Apel.
n°
0000150-60.2014.8.26.0108,
j.
11/12/2017, Rel. Caio Marcelo Mendes de Oliveira).
Somado
a
isso,
a
utilização
da
marca
“Naturacitrus” pela ré é capaz de gerar confusão por parte dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1013501-65.2018.8.26.0004/50000 -Voto no
8
consumidores, vez que associam indevidamente à marca de alto
renome das autoras “Natura”, o que acarreta inclusive a diluição e
enfraquecimento de sua marca.
Em reforço, cabe lembrar que LUIS HENRIQUE
BUSSE GALLAO BEBEDOURO teve seu pedido de registro da marca
“Naturacitrus” indeferido pelo INPI, exatamente porque o pedido
viola a marca de alto renome das autoras (fls. 1061/1064).
Nesse contexto, considerando que na hipótese
dos autos restou evidente a prática de concorrência desleal, bem
como o aproveitamento parasitário do renome e da reputação da
marca, situação que ocasiona efetivo desvio de clientela, as
autoras fazem jus à indenização pelos danos materiais, decorrentes
da violação da marca e da concorrência desleal, que será apurada
em fase de liquidação de sentença, pelo critério mais favorável às
prejudicadas, na forma dos arts. 208 e 210 da Lei de Propriedade
Industrial (Lei no 9.279/1996).
Nesse rumo é o Enunciado VIII do Grupo de
Câmaras de Direito Empresarial “Nas ações de contrafação, em
regra, a indenização por danos materiais deve ser fixada com base
nos critérios dispostos nos arts. 208 e 210 da Lei 9.279/96, com
apuração em fase de liquidação de sentença.”
Nessa linha, esta C. 2a Câmara de Direito
Empresarial já decidiu: “Propriedade industrial. Vinculação do sítio
eletrônico da corré à marca da autora e à expressão com que se
identifica no âmbito virtual. Link patrocinado. Tutela devida para
vedar o direcionamento do usuário. Vedação à concorrência
desleal. Dano material presumido e cuja indenização se deve

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1013501-65.2018.8.26.0004/50000 -Voto no
9
apurar em liquidação. Dano moral também devido, embora não no
valor pretendido. Responsabilidade da corré que se vincula à
exploração de serviço específico de publicidade pelo qual é
remunerada e à contratação com quem viola, bem por meio do
mesmo contrato que entabula, direito alheio. Sentença revista.
Recurso provido em parte” (Apel. no 1019621-41.2015.8.26.0001,
Rel. Des. Claudio Godoy, j. 09/04/2018).
“Propriedade
industrial.
Comercialização
de
produtos contrafeitos. Utilização indevida das marcas da autora
(GUCCI e GG), devidamente registradas perante o INPI, mesmo
após a concessão de tutela inibitória contra a fabricante e
notificação para cessar a comercialização. Lei de Propriedade
Industrial que oferece a proteção contra quem fabrica e/ou
comercializa
a
mercadoria
contrafeita.
Inadmissibilidade.
Procedência do pedido de abstenção decretada. Danos materiais e
morais. Prejuizos in re ipsa. Desnecessidade de prova além da
prática da contrafação. Apuração dos danos materiais que se dá em
liquidação de sentença, nos termos dos arts. 208 e 210 da Lei no
9.279/96. Danos morais, de seu turno, que, considerando as
circunstâncias do caso, merecem arbitrados em R$60.000,00, em
consonância ao binômio reparação/sanção. Danos materiais.
Reembolso de verba honorária contratada. Descabimento, diante
do entendimento majoritário da Corte e da solução adotada em
Embargos
de
Divergência.
Recurso
parcialmente
provido”
(Apelação 1041667-45.2015.8.26.0576, Rel. Des. ARALDO TELLES,
2a Câmara Reservada de Direito Empresarial, j. 22/10/2018) (g/n).
“APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO
FAZER CUMULADA COM PEDIDOS INDENIZATÓRIOS. MARCA.
CONTRAFAÇÃO DE PRODUTOS. PRELIMINARES. Limitação de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1013501-65.2018.8.26.0004/50000 -Voto no
10
litisconsórcio passivo (art. 46 do CPC/74 ou do §1o do art. 113 do
CPC). Desnecessidade. Ausência de prejuízo à ampla defesa e à
rápida resolução do conflito. LEGITIMIDADE ATIVA. Autoras
titulares do direito material alegado como violado pelas rés.
INTERESSE DE AGIR. Utilidade e necessidade do pronunciamento
judicial pleiteado pelas autoras. MÉRITO. ATO ILÍCITO. Contrafação
demonstrada. Apreensão de produtos que ostentavam a marca das
autoras. DANOS MORAIS. Desnecessidade de prova. Violação do
direito ao uso exclusivo da marca pelo titular que configura dano
moral in re ipsa. Precedentes. Indenização mantida. DANOS
MATERIAIS
PRESUMIDOS.
Lucros
cessantes
configurados.
Impossibilidade de aplicação analógica do art. 103 da Lei de
Direitos Autorais. Previsão específica na Lei n. 9.279/96 (art.
208/210). Indenização a ser apurada em fase de liquidação de
sentença.
Ausência
de
reformatio
in
pejus.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS RECURSAIS. Majoração em razão
do resultado do julgamento. Recurso provido em parte” (Apelação
1011375-47.2015.8.26.0004, Rel. Des. HAMID BDINE, 1a Câmara
Reservada de Direito Empresarial, j. 31/08/2018).
Assim, de rigor que se determine a imediata
cessação pela ré do uso da expressão “Natura”, de forma isolada
ou amalgamada (“Naturacitrus”).
Lado outro, para a caracterização do dano
moral, há que se considerar a lesão à honra objetiva da pessoa
jurídica, ou seja, situações que atinjam sua imagem, nome
comercial, como sucede, por exemplo, nos casos de protesto de
títulos, anotações em serviços de proteção ao crédito, divulgações
de fatos que maculem o nome da empresa perante a sociedade
etc.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1013501-65.2018.8.26.0004/50000 -Voto no
11
Na lição de MIRNA CIANCI, “a honra subjetiva
diz respeito à dignidade, decoro e autoestima, exclusiva do ser
humano. A pessoa jurídica, criação de ordem legal, não tem
capacidade de sentir emoção e dor, estando por isso desprovida da
honra subjetiva e imune à injúria. Pode padecer, porém, de ataque
à honra objetiva. Essa questão passou, portanto, pela análise da
natureza do dano sofrido, excluídos desde logo os sentimentos
humanos, como a dor, o sofrimento, a angústia etc. Ainda se
verificou que não poderia ser a pessoa jurídica vítima de dano
moral por força de injúria, que se refere à honra subjetiva, ou
ainda de calúnia, porque pressupõe a prática de crime. Mas restou,
para essa doutrina, a possibilidade de reconhecimento da
indenizabilidade extrapatrimonial em decorrência da difamação,
por ter sido atingida a boa fama e reputação da empresa, por
exemplo. Restringiu, portanto, ao dano à imagem a possibilidade
de ressarcimento de ordem moral. Entenda-se, portanto, por honra
objetiva aquela que, externa ao sujeito, tenha por objeto de
preservação a admiração, o apreço, a consideração que terceiros
dispensam à pessoa, “refletida na reputação, no bom nome e na
imagem perante a sociedade, comum à pessoa natural e à
jurídica”. (...) O Superior Tribunal de Justiça com frequência abona
a tese, sendo ilustrativo o julgado que decidiu que “a pessoa
jurídica não pode ser ofendida subjetivamente. O chamado dano
moral que se lhe pode afligir é a repercussão negativa sobre sua
imagem. Em resumo: é o abalo de seu bom nome” (“O valor da
reparação do dano moral”, Saraiva, 2013, pp. 43 e ss).
Mais. “Embora a pessoa jurídica não tenha honra
subjetiva, porquanto esta somente a pessoa física a pode possuir,
ela possui honra objetiva, que repousa, em última análise, no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1013501-65.2018.8.26.0004/50000 -Voto no
12
conceito público de boa fama e imagem comercial. Logo, pode
sofrer dano moral e este pode se refletir nos seus negócios,
resultando
em
adversidades
econômicas
decorrentes,
eventualmente, de abalo de crédito, evasão de clientela ou redução
de negócios” (Nehemias Domingos de Melo, “Dano Moral

Problemática, Do Cabimento à Fixação do Quantum” 2a ed. São
Paulo: Ed. Atlas 2011 p. 27).
Na hipótese dos autos, a violação da honra
objetiva reside no fato de que a utilização indevida da marca das
autoras fere a própria identidade da marca lesada, gerando
confusão no mercado consumidor e desvio de clientela.
Levando-se em conta as circunstâncias, bem
como a necessidade de repressão à prática de atos semelhantes
pela ré, mostra-se adequada às particularidades do caso concreto a
fixação de indenização por danos morais no valor de R$ 30.000,00.
Vencida, a ré arcará com o pagamento das
despesas processuais e honorários advocatícios fixados, nesta
instância, em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos
do art. 85, § 2°do CPC.
Do exposto, pelo meu voto, dou provimento ao
recurso”.
Ante o exposto, pelo meu voto, acolho os
embargos declaratórios.
SÉRGIO SHIMURA
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1013501-65.2018.8.26.0004/50000 -Voto no
13